Tribunal: STF
Processo: ARE 1523089
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. VALOR INCONTROVERSO. TETO. OBSERVÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AJUSTES NO SAPRE. TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 



    1. Apesar do reconhecimento, pelo STF, de existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Tema 1170, não houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15. 



    2. No julgamento do RE 870.947, com reconhecida repercussão geral, o STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. 



    3. Antes da análise do RE 870.947, o STF já havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida no bojo das ADIs 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015. 



    4. O STJ também apreciou o tema, uma vez que o julgamento de inconstitucionalidade da TR, pela Suprema Corte, tornou necessária a definição de quais índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública. Assim, ao julgar o REsp 1.495.146, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o STJ expressamente firmou a tese de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho/2009, incide correção monetária pelo IPCA-E. 



    5. Nos termos do art. 3º e 7º da EC nº 113/2021, em vigor a partir da data da sua publicação, 9/12/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da Selic. 



    6. Na hipótese dos autos, o Exequente, ao ajuizar o cumprimento individual de sentença, em 19/8/2022, colacionou planilha de cálculo em que aplica o IPCA-E como índice de correção monetária da dívida de 1/1/2001 a 30/11/2021. Apresentada a impugnação – na qual o próprio Executado ratifica que o Credor utilizou como índice de correção o IPCA-E –, essa foi acolhida na origem, determinando o Juízo a quo a remessa dos autos à Contadoria para realização dos cálculos nos parâmetros estipulados, inclusive a aplicação da TR, dando ensejo ao presente recurso. 



    7. Considerando os marcos temporais do trânsito em julgado da ação de origem e da propositura do cumprimento de sentença, ocorrido após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção, inviável falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, razão pela qual deve ser provido o presente recurso para determinar a aplicação do IPCA-E na correção monetária da dívida até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC nº 113/2021) e, a partir de 9/12/2021, com a aplicação exclusiva da Taxa SELIC. 



    8. Segundo o decidido nos Temas de Repercussão Geral nos 28 e 792 do STF, é cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa, desde que observado o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença. 



    9. Em que pese o valor incontroverso estar abaixo do teto de expedição de RPV - 10 (dez) salários mínimos - possível cobrança da parte incontroversa deve ocorrer por meio de expedição de precatório, tendo em vista o valor total da execução pleiteada, a fim de evitar a burla à fila de pagamentos, manter o planejamento financeiro da Fazenda Pública e respeitar a isonomia entre os credores do ente público. 



    10. Na hipótese dos autos, o pagamento do valor incontroverso encontra óbice no SAPRE – Sistema de Administração de Precatórios, pois, para que seja possível a expedição de precatórios com montante inferior a dez salários mínimos, são necessários ajustes no Sistema após solicitação do juízo da execução à COORPRE. A imprescindibilidade de ajustes no SAPRE para permitir o cumprimento da decisão, aliada à existência de possíveis quantias posteriores a serem expedidas, indica que a expedição do valor incontroverso, neste momento processual, é medida inadequada por gerar evidente tumulto processual. 



    11. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido”. (eDOC 6, p. 2-4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV, LXXVIII; e 60, III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o Tribunal de origem impossibilitou o prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa ao fundamento da necessidade de expedição de precatório, tendo em vista o valor total da execução pleiteada, bem como de ajustes no SAPRE para permitir o cumprimento da decisão.



    Alega-se que, ao afirmar que a expedição do precatório exige o prévio contato do juízo da execução com a COORPRE, para que seja autorizado o procedimento, a instância a quo deixou de observar a necessidade de o Poder Judiciário assegurar a efetividade das suas decisões, garantido pelo princípio do acesso à justiça.



    Argumenta-se que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios — COORPRE manifestou-se favoravelmente à expedição de precatórios com valores inferiores a 10 (dez) salários mínimos.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do RE-RG 205.530 (Tema 28), acerca do fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, reconheceu a repercussão geral da questão e fixou a tese de que:



    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.



    Eis a ementa do julgado:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade”. (RE 1.205.530, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 1.7.2020)



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a possibilidade de expedição do precatório da quantia incontroversa. Com relação a essa alegação, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Segundo o decidido nos Temas de Repercussão Geral nos 28 e 792 do STF, é cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa, desde que observado o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença. Confira-se:



    (...)



    Na hipótese sob exame, a parte Agravante ajuizou o Cumprimento de Sentença (ID 134278006 na origem) buscando o pagamento de R$ 59.320,26 (cinquenta e nove mil , trezentos e vinte reais e vinte e seis centavos).



    A decisão agravada (ID 141130769 na origem) acolheu em parte a impugnação apresentada e determinou o envio dos autos à Contadoria para atualização do cálculo, não havendo informação quanto ao novo valor do débito.



    No presente Agravo de Instrumento, alega-se que a parcela incontroversa, confessada e preclusa é de R$ 7.878,18 (sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezoito centavos).



    Em que pese o valor incontroverso estar abaixo do teto de expedição de RPV - 10 (dez) salários mínimos -, possível cobrança da parte incontroversa deve ocorrer por meio de expedição de precatório, tendo em vista o valor total da execução pleiteada, a fim de evitar a burla à fila de pagamentos, manter o planejamento financeiro da Fazenda Pública e respeitar a isonomia entre os credores do ente público.



    Ressalte-se que, em decisões pretéritas, havia destacado a impossibilidade técnica da expedição de precatórios com valor inferior a dez salários mínimos, diante de óbice no SAPRE – Sistema de Administração de Precatórios.



    Ocorre que, conforme a manifestação da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, se entendeu possível a expedição do precatório do valor incontroverso em patamar inferior ao teto das obrigações de pequeno valor desde que haja comunicação do juízo da execução com a COORPRE, “a fim de que sejam realizados os ajustes necessários no SAPRE, no sentido de permitir o cumprimento da decisão a respeito do precatório do valor incontroverso.”



    No entanto, malgrado a declaração de viabilidade técnica da expedição de precatórios com valor inferior a dez salários mínimos e a inexistência de impugnação da decisão de mérito proferida no processo 0711154- 36.2022.8.07.0000 por recurso munido de efeito suspensivo, o que se observa é que a expedição do precatório nos referidos termos exige o prévio contato do juízo da execução com a COORPRE para que seja autorizado o procedimento. Além disso, a imprescindibilidade de ajustes no SAPRE para permitir o cumprimento da decisão, aliada à existência de possíveis quantias posteriores a serem expedidas, evidencia que a expedição do valor incontroverso, neste momento processual, é medida inadequada por gerar evidente tumulto processual (...)”. (eDOC 6, p. 10-12 - grifou-se)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem deixou de aplicar o Tema 28 da repercussão geral à hipótese dos autos, ao fundamento de que o pagamento do valor incontroverso encontra óbice no Sistema de Administração de Precatórios (SAPRE), “pois, para que seja possível a expedição de precatórios com montante inferior a dez salários mínimos, são necessários ajustes no Sistema após solicitação do juízo da execução à COORPRE” (eDOC 6, p. 4).



    Nesse contexto, verifica-se que a instância de origem, com base nos fatos e provas constantes dos autos, negou o pedido de expedição de RPV para pagamento da parte incontroversa, ao fundamento de que a imprescindibilidade de ajustes no SAPRE, para permitir o cumprimento da decisão, e a existência de possíveis quantias posteriores a serem expedidas poderiam causar tumulto processual.



    Assim, para divergir desse entendimento firmado, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, o óbice da Súmula 279 deste STF.



    Nesse mesmo sentido, citem as seguintes decisões monocráticas: RE 1.512.223, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.9.2024; RE 1.495.038, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2024; e ARE 1.510.200, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.9.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p. 20), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente